Tribunal: STF
Processo: RHC 61433
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-25
Data de publicação: 1983-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO AFORADO, NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO DO RÉU, CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, ONDE ARGUIDAS AS
MESMAS NULIDADES DO PROCESSO. MERECERIA CONHECIMENTO O HABEAS
CORPUS, DESDE LOGO, SE FUNDADA A SUPLICA EM NULIDADE MANIFESTA,
APRECIAVEL, "PRIMA FACIE". FUNDAMENTOS QUE PENDEM DO EXAME DA PROVA.
NADA AUTORIZA PROCLAMAR-SE, SEQUER, DE IMEDIATO, CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO, PARA AGUARDAR O RÉU EM LIBERDADE
O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. O JUIZ AFIRMOU NÃO SER O PACIENTE
PRIMARIO, NEM PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.